Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ALUGUÉIS. RESSARCIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E AO CONTRADITÓRIO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A concessão da medida vindicada em sede de agravo de instrumento esvazia por inteiro o conteúdo da lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória.
2. Em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária.
3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu a tutela.
4. Eventual ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo a eventual deterioração proposital do bem podem ser pleiteados pela parte interessada em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível.
5. Recurso não provido.